Tribunal: TJSP
Processo: 3003457-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAl – URV – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão da executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAl – URV – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão da executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pela servidora-exequente teria sido reestruturada por força da LCE 888/2000 - Impertinência – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, na qual restou afastada a tese defensiva - Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.